Tribunal: STF
Processo: MS 23862
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
TERRAS INDÍGENAS. DEMARCAÇÃO. DECRETO HOMOLOGATÓRIO. DECRETOS Nº
22/91 E 1.755/96.
Demarcação de terra indígena (Karajás de Aruanã
 I). Decreto homologatório. Alegações improcedentes de
descumprimento de normas do Decreto nº 22/91 e Decreto nº 1.755/96
que, ademais, não foram objeto de questionamento no procedimento
administrativo. MS indeferido.